Tribunal: TJSP
Processo: 1014062-09.2021.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Contrato administrativo – Fornecimento de serviço de alimentação – Município do Guarujá – Pretensão à desconstituição de multa aplicada pelo descumprimento do contrato – Decisão administrativa imotivada – Ofensa ao art. 5.o, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal – Autuação desconstituída – Direito líquido e certo

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Contrato administrativo – Fornecimento de serviço de alimentação – Município do Guarujá – Pretensão à desconstituição de multa aplicada pelo descumprimento do contrato – Decisão administrativa imotivada – Ofensa ao art. 5.o, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal – Autuação desconstituída – Direito líquido e certo configurado – Manutenção da r. sentença que decretou a nulidade do procedimento administrativo a partir da decisão acerca de sua defesa, facultando à Administração a sua continuidade a partir de então visando à aplicação da sanção, desta feita respeitando-se o princípio da motivação das decisões – Precedentes – Recursos desprovidos.